Tribunal: TJDFT
Processo: 0722454-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722454-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: PAULO MARTORELLI LUZ D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, em sede de agravo instrumento. Conheço do recurso, vez que tempestivo. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para manifestar-se sobre o recurso. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator